Tribunal: TJDFT
Processo: 0701308-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCOS RAUL DOS SANTOS LIMA contra a decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, na execução no 0041380-77.2013.8.07.0001, movido pelo BRB – BANCO DE BRASÍLIA, indeferiu o benefício da gratuidade de justiça e rejeitou a impugnação à penhora. Nas razões recursais (ID 13800922), alega ter incidido indevidamente a penhora no valor de R$ 1.301,85 (um mil, trezentos e um reais e oitenta e cinco reais) em sua conta-poupança, porquanto o montante constrito é coberto pelo manto da impenhorabilidade, conforme dispõe o artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil. Aduz não possuir condições de suportar as despesas processuais, conforme declaração de próprio punho e seus contracheques acostados aos autos, evidenciando estar seu rendimento comprometido com dívidas. Colaciona julgados em abono à sua tese e pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso para sustar a decisão agravada. No mérito, a sua reforma. Ausência de recolhimento do preparo recursal em virtude do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, o agravante busca a reforma da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça e rejeitou a impugnação à penhora. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único, artigo 1.015, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. (...) Em análise preliminar da controvérsia, deixo de vislumbrar a urgência, tendo em vista não restar evidenciado risco imediato ao resultado útil do processo ou prejuízos de difícil reparação, pois o juízo a quo condicionou o prosseguimento do feito à preclusão do decisum vergastado. Nesse contexto, a controvérsia pode ser dirimida por ocasião do julgamento do mérito, após a instauração do contraditório e da ampla defesa. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 29 de janeiro de 2020 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator